Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732128-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO K 46 LTDA, AUTO POSTO K 114 LTDA, COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO NOVA CAPITAL LTDA, AUTO POSTO K 127 LTDA, AUTO POSTO K XII LTDA, ADEMAR EUCLIDES MONTEIRO, MARCOS ANTONIO ALBERTI AGRAVADO: RAIZEN S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTO POSTO K 46 LTD e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de conhecimento de no 0707514-51.2024.8.07.0001, movido por RAIZEN S.A. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 203632580): “Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela provisória. Narra a parte autora que é detentora do direito de exploração da marca “SHELL” no Brasil. Assevera que celebrou contrato com a REDE KORUJÃO para que essa adquirisse e vendesse produtos exclusivamente fornecidos pela autora; adquirisse volumetria mínima de produtos específicos e ostentasse a marca SHELL. O contrato possui período de vigência 1o/9/2022 até 31/5/2037. Aduz que, em agosto de 2023, o contrato supracitado passou por aditivos válidos a partir de 1o/7/2023. O instrumento em questão elegeu o foro de Brasília para dirimir quaisquer controvérsias. A autora afirma que após firmarem o contrato de exclusividade e de renegociação de dívidas os requeridos passaram a descumprir a cláusula que prevê a revenda de combustíveis fornecidos exclusivamente pela autora. Para tanto, colaciona aos autos fotos do posto em funcionamento ID 202872085 p. 4 e as respectivas notas de compra mesmo sem ter havido aquisição de qualquer volume da autora. A autora notificou a rede de postos sobre o descumprimento contratual (ID 188235193). Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: “(ii) o deferimento do pedido de tutela de urgência cautelar, a fim de que os cinco primeiros requeridos sejam obrigados a retirar todos os elementos identificadores da marca e do padrão visual da SHELL (totens, testeiras, adesivos, painéis de preço, quadros de aviso, identificação nas bombas, cobertura metálica, painéis publicitários, etc) dos imóveis identificados no contrato de posto revendedor celebrado em 01.11.2022 que figuram no polo passivo desta inicial, em prazo a ser fixado por Vossa Excelência, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento.” (ID 202872085, pp. 17/18) É o breve relato. D E C I D O. Inicialmente, ao diligente CJU para retificar o polo passivo da presente demanda, passando a constar tão somente os seguintes litisconsortes: 1) AUTO POSTO K 46 LTDA EPP; 2) AUTO POSTO K 114 LTDA; 3) COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NOVA CAPITAL LTDA; 4) AUTO POSTO K 127 LTDA (WMR COMB BOM JARDIM); 5) AUTO POSTO K XII LTDA; 6) ADEMAR EUCLIDES MONTEIRO; e 7) MARCOS ANTONIO ALBERTI. Ainda em sede preliminar, constato que o provimento jurisdicional perseguido, nos contornos acima assinalados, não ostenta natureza cautelar. Em verdade, deseja o requerente providência que espera alcançar com o mérito – a retirada de itens com logomarca SHELL. Assim, com amparo no art. 305, parágrafo único, do CPC, ATRIBUIREI ao feito o rito do procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente – arts. 303 e 304 do CPC. No mais, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso, pretende o autor que os requeridos removam todos os elementos identificadores da marca e do padrão visual da SHELL (totens, testeiras, adesivos, painéis de preço, quadros de aviso, identificação nas bombas, cobertura metálica, painéis publicitários etc.) em razão de descumprimento contratual. No que concerne à Probabilidade do Direito, vejo-a presente, na medida em que a inicial veicula documentos comprobatórios da existência da avença entre as partes (ID’s 188232583 e 188232583). No caso dos autos, vislumbro patente o intuito da parte autora no sentido de ver extinta a avença. A definição dos contornos jurídicos da extinção (resilição ou resolução) apenas se desenhará com o curso do processo e a submissão da inicial ao contraditório e à ampla defesa. Enfim, o exercício de um direito potestativo de extinguir unilateralmente o vínculo. Tenho por presente a Probabilidade do Direito. Relativamente ao Perigo de Dano, vejo-o presente, na medida em que a persistência dos termos do contrato poderá vincular a marca da autora a postos de gasolina que revendem produtos que não possuem o seu selo de qualidade e garantia, o que poderá afetá-la perante o consumidor final. Pelo exposto, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE RETIREM TODOS OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA MARCA E DO PADRÃO VISUAL DA SHELL DOS TOTENS, TESTEIRAS, ADESIVOS, PAINÉIS DE PREÇO, QUADROS DE AVISO, IDENTIFICAÇÃO NAS BOMBAS, COBERTURA METÁLICA, PAINÉIS PUBLICITÁRIOS DOS IMÓVEIS IDENTIFICADOS NO CONTRATO DE POSTO REVENDEDOR, CELEBRADO EM 1o/11/2022. FIXO o prazo 15 (quinze) dias para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. Considerando que o endereço apontado na inicial das requeridas se situa em outras Unidades da Federação, mostra-se inviável a intimação por meio de Oficial de Justiça desta Casa. EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida para ciência deste feito, ciência desta Decisão, e para cumprimento dos seus comandos, sob as penalidades acima indicadas. SUSPENDO, por ora, o prazo de resposta, considerando ser antieconômica a oferta de resposta, caso não interposto recurso (art. 304, “caput”, do CPC). CIENTIFICO as partes que, não interposto recurso contra esta, configurada estará a hipótese do art. 304, "caput", do CPC, com as consequências que lhe são inerentes. À medida em que forem juntadas as cartas precatórias cumpridas, AGUARDE-SE o transcurso do prazo para interposição de eventual recurso contra esta Decisão, CERTIFICANDO o Diligente Cartório Judicial Único a (in)existência de recurso, ao fim do prazo, após consulta aos sistemas de distribuição da 2a instância. Inexistente recurso, VENHAM os autos conclusos, para o fim do art. 304, § 1o, do CPC. Caso seja interposto recurso por qualquer dos litisconsortes passivos, INTIME-SE o requerente para o necessário aditamento da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 303, § 1o, I, do CPC. Emendada a inicial, VENHAM conclusos. FACULTO, contudo, a i. advogado subscritor da peça de ingresso que se valha de via assinada eletronicamente desta Decisão para deflagrar condutas tendentes ao cumprimento do comando judicial, anteriormente ainda ao cumprimento da diligência de citação e intimação.” (grifos originais) Em suas razões, os agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, para suspender, liminarmente, a reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato, com a manutenção dos elementos identificadores da marca e do padrão visual da Shell. No mérito, pedem seja acolhido e provido o presente recurso, reformando, por consequência, a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência requerida na origem, uma vez considerada a retomada da aquisição de combustíveis, a perda do interesse na tutela concedida, a irreversibilidade da medida concedida (art. 300, §3o, do CPC), além da ausência da probabilidade no direito alegado diante da necessidade de dilação probatória, afastando a reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato, e restabelecendo, assim, o direito e a justiça. Apontam, em suma, que os documentos juntados na exordial não comprovam a presença de probabilidade do direito, muito menos depreende-se serem verossímeis as alegações da agravada. Conforme consta dos autos, a parte adversa noticiou que a empresa contratante teria descumprido o contrato celebrado e por este motivo lhe seria legítimo a concessão da tutela de urgência deferida na origem; ocorre que, quanto à questão da aquisição de produtos de outras distribuidoras que não a agravada, os únicos documentos anexados na inicial a este respeito são fotografias de caminhões, sem a identificação dos postos, que não servem para comprovar o descumprimento. Defendem que, muito antes da intimação das agravadas acerca da concessão da tutela de urgência vindicada, as empresas contratantes/agravantes já haviam retomado às aquisições junta a bandeira SHELL, com a utilização de todos seus elementos visuais de forma legítima, especialmente com a aquisição de combustíveis em caráter de exclusividade e cadência adequada, conforme comprovam as Notas Fiscais em anexo. Frisam que a própria agravada retomou a relação comercial, com a realização de vendas novas à parte agravante, daí a perda do seu interesse quanto a medida urgente ora combatida. Em face desses acontecimentos novos, que não foram considerados no momento da prolação da decisão agravada, pode-se considerar que a parte agravada perdeu o interesse no provimento jurisdicional atinente à tutela de urgência. Argumentam que eventuais períodos sem aquisição dos produtos se deram em decorrência da prática de preços abusivos por parte da agravada, que forneceu produtos com valores bem acima das distribuidoras concorrentes, como se vê na própria contranotificação anexada pela agravada nos autos de origem (ID 188236446). Registram que o marco regulatório do combustível não permite que um posto revendedor que opte por indicar uma bandeira específica possa comprar de outra distribuidora senão àquela vinculada ao seu cadastro (art. 02 da Resolução ANP no 07/2007). Asseveram que a questão atinente à resolução contratual abordada na petição inicial e acolhida pela decisão agravada no que diz respeito a culpa pelo desfazimento da avença só poderá ser decidido mediante cognição exauriente. Assim, parece temerária a posição adotada pela decisão agravada, que adiantou o mérito da questão, e apurou culpa e responsabilidade por descumprimento contratual em sede de tutela de urgência. Alegam que a tutela de urgência deferida na origem é manifestamente irreversível, uma vez que, acaso efetivada a ordem com a retirada dos bens comodatados dos estabelecimentos, não será possível retroceder ao status quo ante. Ressaltam que a o juízo de origem não exigiu nenhum tipo de contracautela diante da nebulosidade da questão posta em exame (art. 300 § 1o, do CPC) capaz de preservar os envolvidos de eventuais danos quanto a uma possível revogação da tutela tanto em sede recursal ou pela própria sentença. Defendem que a premissa segundo a qual é inviável a concessão de tutela possessória sem antes decisão extinguindo o vínculo jurídico respectivo é coerente e de observância cogente tanto para as questões atinentes à reintegração de posse quanto a de devolução de equipamentos por meio de obrigação de fazer para entrega de coisa, visto que em ambos cenários permaneceria hígida a máxima de que, não havendo prévia rescisão do contrato, não há falar em reintegração liminar dos bens à posse direta da comodatária. Desse modo, a alteração compulsória da posse dos equipamentos determinada pela decisão agravada, ainda que sob o título de obrigação de fazer e não de reintegração de posse, dependeria de pronúncia jurisdicional acerca do desfazimento da avença, com a declaração de resolução contratual (ID 62440708). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo (ID 62442099). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente movida pela ora agravada em face dos agravantes, em que pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de que os requeridos sejam obrigados a retirar todos os elementos identificadores da marca e do padrão visual da SHELL (totens, testeiras, adesivos, painéis de preço, quadros de aviso, identificação nas bombas, cobertura metálica, painéis publicitários, etc) dos imóveis identificados no contrato de posto revendedor celebrado em 01.11.2022 que figuram no polo passivo da inicial (ID 202872085). Conforme consta, a autora na origem (RAÍZEN S.A), distribuidora de combustíveis detentora dos direitos de exploração da marca SHELL no Brasil, celebrou um único “contrato de posto revendedor” com 28 sociedades empresárias (postos revendedores de combustíveis) componentes da Rede Kurujão (ID 188232582). Por meio dele, os postos da referida rede obrigaram-se, em resumo, a: (i) adquirir e revender aos consumidores os produtos combustíveis fornecidos exclusivamente pela RAÍZEN (cláusulas no 1.2 e 2.2); (ii) adquirir os volumes especificados no anexo I daquele pacto, durante o seu período de vigência (de 01/09/2022 até o dia 31/05/2037, conforme cláusula no 1.3); e (iii) ostentar a marca SHELL e o seu padrão visual mundialmente conhecido (cláusula no 8.1). A requerente aduziu na inicial, todavia, que a rede contratante descumpriu a principal obrigação do contrato: a revenda exclusiva de combustíveis fornecidos pela RAÍZEN ao consumidor final. Juntou documentos como autos de infração, fotos, notas fiscais e vídeos (acostados aos IDs 202518716 e seguintes e 188232589, 188232591, 188232592, 188232593, 188235145, 188235157 e 188235159) a fim de comprovar que vários postos da rede passaram a comprar combustíveis de outros distribuidores, apesar de ostentarem a marca e o padrão visual SHELL. Da leitura do contrato entabulado entre as partes, observa-se a previsão das seguintes cláusulas (ID 188232582 - pág. 16): “CONDIÇÕES COMERCIAIS 1. SOBRE O CONTRATO [...] 1.2. Uma das regras mais importantes deste contrato é que o REVENDEDOR deverá comprar e revender no Posto produtos combustíveis fornecidos exclusivamente pela DISTRIBUIDORA. Essa cláusula tem por objetivo assegurar que o consumidor terá transparência e garantia da origem e da qualidade do produto adquirido no Posto, bem como assegura o cumprimento das leis de proteção do consumidor e da regulação vigente. [...] 2. SOBRE OS NOSSOS PRODUTOS 2.1. A DISTRIBUIDORA tem orgulho em oferecer para os postos revendedores e para os consumidores produtos de alta qualidade e tecnologia, por isso o REVENDEDOR se compromete a comprar da DISTRIBUIDORA com exclusividade todos os produtos combustíveis que forem comercializados no Posto. 2.2. Da mesma forma, o REVENDEDOR se obriga a comprar da DISTRIBUIDORA, com exclusividade, lubrificantes ou qualquer outro produto automotivo que venham a ser produzidos e/ou comercializados pela DISTRIBUIDORA, por uma afiliada ou por terceiro por ela indicado. Os referidos itens em conjunto com os produtos combustíveis serão considerados Produtos para fins desse contrato.” - g.n. Assim, manifesta a existência de exclusividade na compra dos produtos fornecidos pela recorrida. A parte recorrente, por sua vez, acostou aos presentes autos as Notas Fiscais de ID 62442075 e seguintes (que demonstram a compra, por parte das agravantes, de produtos oriundos da RAIZEN S.A nos meses de maio, abril, março, fevereiro e janeiro de 2024, bem como dezembro, novembro, outubro, setembro, dentre outros meses, de 2023). Além disso, foi juntada a Contranotificação de ID 62442097, em que o grupo defende em face da notificante (ora agravada) a ocorrência de onerosidade excessiva no contrato firmado. Considerando a controvérsia posta, a análise acerca do alegado descumprimento contratual por parte da rede requerida necessita de dilação probatória, sendo incabível, portanto, a prolação de decisão em caráter liminar. Isso porque, em que pese a autora, ora agravada, ter acostado ao feito originário documentos a subsidiar suas alegações, também o fez a parte requerida, acostando documentos fiscais capazes de demonstrar, em primeira análise, a continuidade na compra dos produtos da agravada; além de constar no feito documento com arrazoado no sentido de que a distribuidora os vendia a preços que os concorrentes cobravam do consumidor final, ou seja, sem a possibilidade de lucros, gerando desequilíbrio econômico que inviabiliza o próprio cumprimento do contrato. Nesse sentido, comparece prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual por alguma das partes. Nessa linha, em diversas oportunidades esta Corte assim decidiu em casos semelhantes, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. EXCLUSIVIDADE. UTILIZAÇÃO DA MARCA. TUTELA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. I – No contrato de franquia para utilização da marca e aquisição de combustíveis com exclusividade pelo posto de combustível revendedor, havendo controvérsia quanto ao descumprimento contratual do franqueado, sobretudo diante da alegação de abuso de direito pela franqueadora, impõe-se a dilação probatória, sob o crivo do contraditório, de modo que não se mostram presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. II – Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.” (0711130-13.2019.8.07.0000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 12/03/2020) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – COMBUSTÍVEL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALOR ELEVADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE – RESCISÃO INDEVIDA 1. A resilição contratual poder ocorrer por vontade de qualquer das partes, desde que arque com os ônus de sua desistência. 2. No caso, o objeto dos contratos e os elevados valores envolvidos contraindicam sua resolução antes da instrução processual, por trazer mais desequilíbrio e insegurança às partes. 3. Negou-se provimento ao agravo.” (0711685-98.2017.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, 23/05/2018). “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. DISCUSSÃO. TERMOS DO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Evidenciado que a pretensão liminar, em verdade, altera cláusula contratual livremente pactuada, e a necessidade de oitiva da parte adversa para melhor compreender o objeto das relações jurídicas estabelecidas entre as partes, é recomendável que se aguarde a instalação do contraditório e a manutenção da avença nos termos ajustados até que sobrevenha sentença de mérito. 2. A via estreita do agravo de instrumento não permite o aprofundamento do exame de provas em ampla dilação probatória e o necessário exercício do contraditório que a demanda requer. 3. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (0730369-32.2021.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 12/04/2022) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS MERCANTIS. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. PLEITO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL OU DE SUSPENSÃO DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A tutela de urgência só pode ser deferida à luz de um cenário probatório escoimado de dúvidas ou incertezas, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. II. Na hipótese em que o reconhecimento das ilicitudes e abusividades alegadas não prescinde do exame da complexa rede contratual e das condutas de ambas as partes à luz do contraditório pleno e da dilação probatória, não se justifica a concessão da tutela de urgência que objetiva romper os contratos mercantis ou afastar a cláusula de exclusividade sobre a qual está assentada a comutatividade obrigacional. III. O perigo de irreversibilidade dos efeitos das medidas judiciais requeridas afasta a viabilidade processual da concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do que prescreve o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, IV. Recurso conhecido e desprovido.” (0713389-49.2017.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 16/10/2018) - g.n. Desse modo, em que pese os fundamentos externados pelo Juízo a quo, instalada a dúvida razoável, não há que se falar em probabilidade do direito suficiente a sustentar o pedido liminar autoral, necessitando o feito da devida dilação probatória. Em relação ao perigo de dano enunciado na decisão agravada, consigne-se que se, por um lado, eventual prejuízo à autora-agravada poderá ser objeto de posterior reparação, vislumbra-se, por outro lado, que, em relação aos réus-agravantes, a ordem imediata de abstenção de uso da marca e dos elementos característicos da agravada (trade dress), sem que se tenha possibilitado o contraditório e ampla defesa na origem, configura medida prematura, com caráter manifestamente irreversível, capaz, inclusive, de causar dano inverso ao inviabilizar o exercício da atividade empresarial, baseada em contrato válido, que já vem sendo realizada ao longo de alguns anos. Repise-se: eventual uso da marca, se o caso, considerado ao final indevido poderá posteriormente ser objeto de ressarcimento, de modo a afastar eventual prejuízo iminente ou risco ao resultado útil da demanda que não possa aguardar a devida e indispensável dilação probatória. Desse modo, é imprescindível o estabelecimento do contraditório, de modo a manter a avença nos termos ajustados até que sobrevenham os devidos esclarecimentos no feito originário. Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator